Tribunal: TCU
Processo: 034.579/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1143/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, na forma proposta pelo relator e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a Súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 569/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 30/1/2024, para fazer constar da deliberação o respectivo comando: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados." 1. Processo TC- Processo 034.579/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Correia Neto (XXX.557.318-XX); Jose Olympio Pinto de Azevedo (XXX.913.455-XX); Jose Rosa Soares Filho (XXX.866.553-XX); Tereza Regina Malavasi (XXX.465.778-XX); Valdira Ribeiro Fonseca (XXX.017.205-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.